Tribunal: TJDFT
Processo: 0705367-39.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. ROL DA ANS. RESP 1.733.013/PR. OBRIGAÇÃO DO PLANO EM COBRIR O TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA DIÁRIA. FIXAÇÃO. IMPRESCINDIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A pretensão de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser deduzida em petição autônoma. Assim, o pedido manejado no bojo do apelo não merece ser conhecido, pela inadequação da via eleita.

2. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa se os autos se encontram suficientemente instruídos com os elementos de convicção necessários ao julgamento do mérito, sendo dispensável a realização da prova pericial requerida no feito.

3. A jurisprudência deste e. TJDFT consolidou-se no sentido de que o fato de um tratamento ou medicação específica não constar da lista da agência reguladora, por si só, não afasta a responsabilidade da operadora pelo seu fornecimento. Isso porque referido rol não é exauriente, sendo necessário considerar outras variáveis no caso, como inexistência de terapia alternativa e o quadro clínico da paciente, entre outros.

4. Muito embora a 4a Turma do e. STJ, em recente julgado, tenha sinalizado uma mudança de entendimento favorável ao caráter taxativo da listagem estabelecida pela ANS (REsp no 1.733.013/PR), a 3a Turma da mesma Corte tem reafirmado a natureza exemplificativa do rol (EDcl no AgInt no REsp no 1.880.278/SP).

5. Não configura dano moral a recusa motivada em cláusula contratual que só veio a ser afastada judicialmente.

6. Na sentença que impõe obrigação de fazer deve ser fixada multa diária, conforme art. 536, § 1o, do CPC, a fim de conferir eficácia coercitiva à ordem judicial, de modo a inibir o seu descumprimento.

7. A multa deve atender ao princípio da efetividade das decisões judiciais, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não podendo servir como modo de enriquecimento sem causa (art. 884, do CC).

8. Preliminar rejeitada. Recursos da ré e da autora parcialmente providos.